Tribunal: TJMT
Processo: 1022874-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022874-81.2020
AGRAVANTE: J. J. M. B. D. A., REPRESENTADO POR CIBELE JEINE MONTEIRO.
AGRAVADO: RODRIGO BARCELO DE AMORIM.
Vistos.
Considerando o teor da petição, de Id. 70517477, promova-se a intimação do agravado no endereço atualizado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Após, cumpra-se integralmente a decisão anterior, colhendo-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
RELATOR